Tribunal: TJPA
Processo: 0812969-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812969-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ARBI S/A

AGRAVADO: SIMONE CONCEICAO LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL COMPLETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Arbi S/A. contra decisão monocrática que manteve tutela antecipada determinando a suspensão de descontos de empréstimo consignado e de inscrições em cadastros de inadimplentes. Apesar de intimado para regularizar o preparo recursal em dobro, o Agravante não apresentou o relatório de conta do processo, deixando incompleta a comprovação do recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da apresentação do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para complementação do preparo, caracteriza deserção e implica o não conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC exige que o recorrente comprove o preparo recursal no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se sua regularização em dobro mediante intimação, mas exigindo a apresentação completa dos documentos: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 9º, § 1º, e art. 10) estabelece como imprescindível a juntada do relatório de conta do processo juntamente com o boleto e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

5.

A jurisprudência deste Tribunal confirma que a falta do relatório de conta, mesmo com apresentação do boleto e do comprovante de pagamento, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, conforme precedentes citados (TJPA – Apelação nº 0017688-61.2012.8.14.0301 e TJPA – Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da apresentação do relatório de conta do processo, ainda que intimado para suprir a falha no preparo recursal, caracteriza deserção e enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; CPC, art. 932, III e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO ARBI S/A.
,
irresignado com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26819832), a qual conheceu do recurso e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu
“o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para: i. DETERMINAR que os bancos réus se ABSTENHAM de efetuar os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado no valor de R$1.291,57 (um mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) pelo BANCO ARBI e de R$1.685,99 (um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos) pelo BANCO SANTANDER, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, tudo nos termos do art. 497, do CPC, e, como consectário lógico: ii. DETERMINAR que os requeridos se ABSTENHAM de inscrever ou, caso já tenha feito, retire ou proceda à exclusão dos apontamentos efetuados em nome da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne aos contratos supramencionados, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 27394157), desacompanhadas do devido preparo.

Foi expedido ato ordinatório para providenciar o recolhimento de custas, em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, contudo o Agravante exibiu apenas o boleto com o comprovante de pagamento, sem o relatório de conta do processo.

Não f
oram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Inicialmente, necessário verificar os requisitos de admissibilidade do presente recurso, pelo que adianto, de plano, ser caso de não conhecimento do recurso. Explico.

O presente recurso foi protocolizado sem o devido preparo, tendo sido intimado para efetuar o recolhimento em dobro, contudo o Agravante não exibiu todos os documentos necessários.

Assim,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, repito, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, do CPC:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

A
regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em outras palavras, intimado para suprir a ausência do preparo recursal, deveria o Agravante ter comprovado a realização do recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil,
exibindo o relatório de conta do processo, mais boleto
+ comprovante de pagamento
, o que deixou de proceder, inexistindo o relatório de conta do processo.

Impende acrescentar, que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada
, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
(
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
), do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA.

RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO NÃO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO E RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÃO DE MERO FORMALISMO

NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017688-61.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR FALTA DE CABIMENTO E NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. FALTA DE JUNTADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. TESES RECURSAIS DE EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que não conheceu dos aclaratórios e, ato contínuo, não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão de deserção, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802627-45.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/07/2025